Tribunal: TJES
Processo: 5004154-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004154-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RVM PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ELETRÔNICO – SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

2. À míngua de pronta demonstração da legitimidade da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em caso de eventual improcedência da demanda originária, será possível a retomada da cobrança.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para o consumidor recorrido do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004154-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: BANCO AGIBANK S.A.

RVM PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATOR: DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5007096-37.2024.8.08.0035, ajuizada em face de BANCO AGIBANK S.A. e RVM PROMOTORA DE VENDAS LTDA, ora Agravados, indeferiu o pedido liminar deduzido na proemial que objetivava compelir o banco Agravado a que se abstivesse de efetuar descontos referentes ao contrato de empréstimo que onera o benefício previdenciário do Agravante.

Em suas razões (id 7888236), o Agravante expõe que lhe fora ofertado pela RVM PROMOTORA DE VENDAS LTDA, segunda agravada, a redução de juros em um empréstimo que já possuía, contudo, descobriu posteriormente que foi firmado novo contrato de empréstimo, não pretendido, junto ao segundo agravado – Contrato nº 1507990194, Banco Agybank, no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), parcelado em 84 parcelas de R$ 373,33 (trezentos e setenta e três reais e trinta e três centavos).

O Agravante aduz que tentou resolver a questão junto ao corresponte bancário e também com o Procon, sem sucesso, pelo que fez a devolução do valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), para a ré RVM PROMOTORA DE VENDAS LTDA e solicitou, junto ao banco agravado, o cancelamento do consignado.

Com fundamento na probabilidade do seu direito, na alegação de fraude e o perigo de dano no fato do desconto ocorrer sobre sua verba de caráter alimentar, o Agravante pleiteou, na origem, tutela provisória de urgência a fim de que o banco Agravado se abstivesse de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário relativo ao referido contrato de empréstimo. Tal pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, pelo que houve a interposição do presente agravo.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugnou o Agravante pela concessão do efeito ativo com a vertente insurgência, com o fito de suspender os descontos no benefício previdenciário do agravante, relativo ao contrato em questão, bem como que o banco agravado se abstivesse de negativar o nome do recorrente, além de que fossem trazidos aos autos os documentos relativos à correta contratação do empréstimo nº 1507990194.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso.

Regularmente intimados (ids. 8395856 e 8597269), os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, (
data na assinatura do ato).

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Convocado

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004154-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: BANCO AGIBANK S.A

RVM PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATOR: DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5007096-37.2024.8.08.0035, ajuizada em face de BANCO AGIBANK S.A e RVM PROMOTORA DE VENDAS LTDA, ora Agravados, indeferiu o pedido liminar deduzido na proemial que objetivava compelir o banco Agravado a que se abstivesse de efetuar descontos referentes ao contrato de empréstimo que onera o benefício previdenciário do Agravante.

Em suas razões (id 7888236), o Agravante expõe que foi realizado um novo empréstimo consignado indevidamente, sob o Contrato 1507990194 – Banco Agybank, no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), parcelado em 84 parcelas de R$ 373,33 (trezentos e setenta e três reais e trinta e três centavos).

O Agravante aduz que tentou resolver a questão junto ao corresponte bancário e também com o Procon, sem sucesso, pelo que fez a devolução do valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), para a ré RVM PROMOTORA DE VENDAS LTDA e solicitou, junto ao banco agravado, o cancelamento do consignado.

Com fundamento na probabilidade do seu direito, na alegação de fraude e o perigo de dano no fato do desconto ocorrer sobre sua verba de caráter alimentar, o Agravante pleiteou, na origem, tutela provisória de urgência a fim de que o banco Agravado se abstivesse de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário relativo ao referido contrato de empréstimo. Tal pleito foi indeferido pelo juízo a quo, pelo que houve a interposição do presente agravo.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugnou o Agravante pela concessão do efeito ativo com a vertente insurgência, com o fito de suspender os descontos no benefício previdenciário do agravante, relativo ao contrato em questão, bem como que o banco agravado se abstenha de negativar o nome do recorrente, além de que sejam trazidos aos autos os documentos relativos à correta contratação do empréstimo nº 1507990194.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso.

Regularmente intimados (ids. 8395856 e 8597269), os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Postas tais premissas, colhe-se da petição que inaugura o feito originário que o Agravante ingressou em juízo sob a pretensão de obter declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, haja vista a contratação supostamente fraudulenta de empréstimo consignado em seu nome.

O pedido liminar de suspensão dos descontos atinentes ao aludido contrato foi indeferido pelo douto Juízo
a quo
sob o seguinte raciocínio:

“[...] Como é sabido, para o deferimento do pedido de tutela de urgência, deverá ser demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, conforme o parágrafo terceiro do referido dispositivo legal, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No presente caso, o autor sustenta que recebeu uma proposta da RVM PROMOTORA DE VENDAS LTDA de redução de juros de empréstimo que já possuía, contudo, descobriu posteriormente que foi firmado novo contrato de empréstimo não pretendido junto ao banco demandado.

Diante disso, o autor postula a concessão da tutela de urgência para determinar que o BANCO AGIBANK S.A. proceda à suspensão dos descontos do contrato de nº 1507990194 no valor de R$ 373,33 (trezentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), vinculados ao benefício NB 121.504.381-0.

Contudo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar ao BANCO AGIBANK SA que se abstenha de realizar descontos, a título de contrato de empréstimo, em face do Requerente.

Isso porque, os documentos anexados aos autos não permitem aferir a participação do BANCO AGIBANK SA no negócio jurídico firmado com a empresa RVM PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Inexistem elementos para afirmar, neste momento, a participação dos prepostos da instituição bancária BANCO AGIBANK SA na suposta fraude mencionada pela parte Autora, não havendo, por conseguinte, fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos vinculados ao contrato de nº 1507990194, que, até prova em sentido contrário, é válido.

Do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requestado na inicial.[...]” [id 8155682 do processo referência]

Com efeito, infere-se dos autos do processo originário que o Agravante instruiu o seu pedido com documentação suficiente à demonstração (i) dos descontos alusivos ao contrato que alega não conhecer e (ii) do registro contemporâneo da ocorrência perante a autoridade policial e junto ao Procon (id 39230096 e 39230092 do processo referência, respectivamente), o que, ao menos em um juízo sumário de cognição, atribui verossimilhança ao pleito inicial, ainda que a elucidação definitiva da pretensa fraude dependa da ampliação do contraditório e do aprofundamento probatório no primeiro grau de jurisdição.

Por outro lado, oportunizado o contraditório, os Agravados, em que pese devidamente intimados para contrarrazoarem o presente recurso, mantiveram-se inertes.

Ademais, conquanto o banco Recorrido tenha alegado, em peça defensiva, na origem, ser parte ilegítima para figurar na demanda, o mesmo juntou à sua contestação documentos que indicam que a operação de crédito impugnada de fato existe perante aquele banco, confirmando-se a liberação da quantia de R$ 15.799,27 (quinze mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) na conta indicada pelo ora Recorrente, em contratação aparentemente realizada por meio de
internet
.

Assim, sopesando-se o fato de que a ação originária ainda está em sua fase postulatória, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em caso de eventual improcedência da demanda originária, será possível a retomada da cobrança.

De outro lado, o perigo da demora é mais grave para o Agravante do que para o Agravado, eis que este ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem ilustra o aresto colacionado a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22.09.2020, Data da Publicação no Diário: 08.10.2020)”

Destarte, importa registrar que essa providência agora pleiteada é protetiva e provisória, podendo ser revisada a qualquer tempo, a depender dos contornos da lide.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para suspender determinar ao Agravado BANCO AGIBANK S.A. que suspenda os descontos no benefício de aposentadoria do Agravante (121.504.381-0), bem como se abstenha de inscrever o nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débitos que sejam relativos ao contrato de empréstimo nº 1507990194.

Fixo a incidência da multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por episódio de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões